Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001 APELANTE: OCT VEICULOS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OCT VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido das partes (Id. 29174218 e Id. 29174246) e suspendo o curso do processo, por 30 (trinta) dias, com esteio no art. 313, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora